Tribunal: TJMT
Processo: 1004896-70.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004896-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE BRAGA DA SILVA SOBRINHO - CPF: 901.140.351-72 (APELANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), JESSICA OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 042.913.901-22 (APELADO), EUNICE CANDIDA DE SOUZA - CPF: 139.852.298-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PERÍCIA NÃO REQUERIDA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. VÍDEO DE BAIXA DEFINIÇÃO E BOLETIM DE OCORRÊNCIA SEM FORÇA CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA. ÔNUS DO ART. 373, I, DO CPC. CULPA CONCORRENTE NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por acidente de trânsito
, por
insuficiência de provas.

2.
Autor alega
preliminar de cerceamento de defesa (perícia), e, no mérito, reconhecimento de culpa exclusiva ou concorrente das rés.

II. Questão em discussão

3.
Discute-se: (i) a existência de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial; (
ii
) a responsabilidade civil das rés pelo acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada a especificar provas, afirma ser suficiente o material já juntado e não promove os atos necessários à produção da perícia.

5.
A alegação posterior de necessidade de prova técnica afronta a boa-fé e configura preclusão lógica e temporal.

6.
O vídeo juntado aos autos não permite reconstrução precisa da dinâmica do acidente, nem identifica com clareza a violação da sinalização.

7.
Ausente prova técnica ou testemunhal que comprove a culpa das rés, mantém-se a distribuição do ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC.

8.
A alegação de culpa concorrente na contestação tem caráter subsidiário e não supre o ônus do autor de provar os fatos constitutivos de seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:
“1. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte, após o saneamento, afirma a suficiência do acervo, não requer perícia nem conduz outras provas, operando-se preclusão lógica e temporal. 2. A improcedência
do pedido indenizatório é mantida quando o autor não comprova, com prova segura, a culpa do réu e o nexo causal entre a conduta e o dano.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 355, I, 369, 370, 373, I, 85, § 11, e 98, § 3o; CC,
arts
. 186, 927 e 945.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1015058-51.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.10.2025, DJE 13.10.2025; TJMT, Apelação Cível no 0005274-65.2014.811.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2024, DJE 20.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ BRAGA DA SILVA SOBRINHO contra sentença
do
Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
,
que
julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação de reparação por danos materiais
e morais, oriunda de acidente de trânsito ocorrido em 04/12/2015
.

Na origem, o autor alegou que trafegava com sua motocicleta quando foi atingido por automóvel conduzido por Jéssica Oliveira de Jesus e de propriedade de Eunice Cândida de Souza, que teria avançado o sinal vermelho. Pleiteou indenização por danos materiais, morais, lucros cessantes, pensão mensal vitalícia e reembolso de honorários advocatícios.

A sentença fundamentou-se na
insuficiência de provas para atribuir responsabilidade às requeridas.

Em suas razões (
id.
316573516), o apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que houve indeferimento implícito de prova pericial anteriormente requerida
, a qual, segundo afirma,

esclareceria
a dinâmica do acidente, diante da alegação judicial de que não foi possível identificar com clareza
quem
avançou o sinal.

No mérito, requer a reforma da sentença
, com
o reconhecimento da responsabilidade exclusiva ou, alternativamente, da culpa concorrente das rés.
Defende que o vídeo e demais provas documentais
confirmariam sua versão. Alega
, ainda, que as rés teriam
admitido a
culpa
concorrente em contestação, e
reitera os
prejuízos materiais e morais.
Requer a procedência dos pedidos iniciais
.

Nas
contrarrazões (
id.
316573519
)
, as apeladas
sustentam
a manutenção da sentença,
afirmando que o autor não comprovou
a culpa das rés.
Rebatem a
alegação de cerceamento,
apontando que o autor
o autor dispensou a produção de prova pericial. Alegam
que
o vídeo não
esclarece a
dinâmica do acidente
e que
o autor trafegava em velocidade incompatível com a via.
Contestam os pedidos indenizatórios e, em caso de condenação, requerem
o abatimento de valores recebidos a título de DPVAT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O cerceamento de defesa exige a supressão de prova essencial à apuração de fato controvertido e relevante, com prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa, conforme o artigo 5o, inciso LV, da Constituição, e os artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil.

No caso, a decisão de saneamento
(id.
316573467
)
delimitou a instrução para produção de prova oral, fixou prazo para apresentação do rol e atribuiu às partes a condução das testemunhas, reservando para momento posterior apenas a análise da eventual necessidade de perícia relativa a lucros cessantes e pensão. Não houve convocação ampla para especificação de outros meios probatórios.

Esse modelo de organização da fase instrutória não configura, por si só, supressão de prova técnica, sobretudo porque
o autor
, após o saneamento
e
ciente da distribuição do ônus da prova,
afirmou
que a dinâmica do acidente estava suficientemente demonstrada pelo vídeo juntado aos autos, deixou de requerer perícia e
limitou
-se a pleitear o depoimento pessoal da parte contrária na audiência designada
(id.
316573481
)
.

A posterior alegação de necessidade de perícia é incompatível com essa conduta, caracterizando preclusão lógica e temporal, já que o conteúdo do processo evidencia que a própria parte reconheceu a suficiência do acervo e delimitou seu pedido probatório.

Nesse sentido
, já decidiu esta Câmara
:

[...] 4. Preliminar: Não há cerceamento de defesa, pois a apelante não apresentou rol de testemunhas nem promoveu o depósito para realização da prova pericial, incorrendo em preclusão lógica e temporal.

[...]

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificação das provas, deixa de apresentar rol de testemunhas ou promover os atos necessários à produção da prova requerida. [...]

(N.U 1015058-51.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2025,
Publicado
no DJE 13/10/2025)

A alegação de nulidade também não se sustenta diante da inércia na condução da prova testemunhal, pois o autor, embora expressamente autorizado, não arrolou nem apresentou testemunhas, apesar de advertido quanto à preclusão, e o saneador foi claro ao estabelecer a presunção de desistência em caso de não comparecimento, o que evidencia a perda da oportunidade probatória por conduta da própria parte.

Sem ingressar na valoração do conjunto probatório, o exame da preliminar limita-se à verificação da necessidade, da oportunidade e do prejuízo. Aqui, não se
afirma
se o vídeo prova ou não a dinâmica; apenas se constata que a parte, após o saneamento, assumiu a suficiência do acervo e não demonstrou a imprescindibilidade técnica da perícia no momento adequado.

Não se verifica prejuízo atual que justifique a invalidação do julgado, sendo improvável que eventual reabertura da instrução, após tantos anos, suprisse a limitação intrínseca do vídeo. O autor, quando instado, reafirmou a suficiência do material já produzido, afastando, naquele momento, a necessidade de produção técnica.

À luz do artigo 355, I, do CPC, e do artigo 370, que confere ao juiz o poder de indeferir diligências inúteis, deve ser preservado o
julgamento tal como proferido, não havendo demonstração de prejuízo efetivo.

Inexistindo supressão de prova tempestivamente requerida, e havendo, ao contrário, manifestação pela suficiência do acervo e omissão quanto à produção testemunhal, não há falar em cerceamento de defesa.

Rejeito
, portanto,
a preliminar.

V O T O –
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

No mérito, a pretensão indenizatória exige demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, conforme os
arts
. 186 e 927 do Código Civil, cabendo ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

O acervo probatório, contudo, não alcança o padrão mínimo de certeza exigido. O boletim de ocorrência apenas relata o sinistro e identifica os envolvidos e seus veículos, sem conter medições, reconstituição pericial ou qualquer conclusão técnica sobre a eventual violação da sinalização semafórica, não se prestando, por si só, à comprovação de culpa.

A principal prova apresentada é o vídeo anexado com a petição inicial
(id.
316573350
)
. Trata-se de gravação curta, de baixa resolução e com taxa reduzida de quadros, que não capta o grupo semafórico do cruzamento, impossibilitando a verificação do estado do sinal no momento da travessia.

A própria sentença reconheceu que o vídeo confirma o local e a ocorrência da colisão, mas não permite, com segurança, reconstituir a sequência dos fatos nem identificar qual veículo avançou com sinal desfavorável. Consta-se, ainda, que o semáforo não está enquadrado no campo de visão da câmera e que a tentativa de estimar a velocidade a partir da imagem carece de qualquer validação técnica, não havendo suporte pericial que a sustente. Mantém-se, assim, incerteza relevante quanto à dinâmica do acidente, não superada pela prova apresentada.

A ausência de prova testemunhal hábil a esclarecer os fatos, somada ao caráter administrativo e não conclusivo do boletim, reforça a insuficiência probatória quanto à conduta efetivamente culposa
,
seja por violação da sinalização, seja por velocidade incompatível
,
que tenha sido determinante para o evento.

O conjunto probatório confirma a ocorrência da colisão, mas não individualiza a responsabilidade da parte requerida, tampouco autoriza imputação objetiva sem amparo legal, o que é incompatível com o regime subjetivo aplicável à espécie. Nesse cenário, aplica-se a distribuição estática do ônus da prova, pois não há fundamento para sua inversão, e a dúvida fática recai sobre quem detinha o encargo de comprovar a culpa e o nexo causal, conforme prevê o art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPROCEDÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O RÉU TERIA ULTRAPASSADO O SINAL VERMELHO. ÔNUS DA PARTE QUE ALEGA. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Não comprovada a dinâmica alegada com a petição inicial, de que o requerido teria avançado o sinal vermelho, não há como lhe imputar culpa pelo acidente, de modo que a improcedência é de rigor. 2- O trabalho executado pelos patronos da parte apelada foi frutífero e bem realizado, tanto que conseguiu que seu cliente se sagrasse vencedor. No feito tiveram, além da contestação, diversas outras incursões com petições, necessidade de prova pericial e prova testemunhal, além de ser processo que se arrasta por mais de 10 (dez) anos. Assim, não vejo motivos para se minorar os honorários.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00052746520148110003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024)

Afasta-se, por consequência, a tese subsidiária de culpa concorrente, por ausência de base empírica mínima que autorize a repartição de responsabilidades nos termos do art. 945 do Código Civil. A divisão de culpas pressupõe um mínimo de definição fática sobre as contribuições causais de cada parte, o que não se verifica. Persistindo a incerteza quanto à violação do sinal ou a outra conduta determinante, não se admite substituir a prova direta por presunções.

Ressalte-se, ademais, que a referência à culpa concorrente feita nas contestações tem caráter de defesa eventual e não configura confissão judicial. A confissão exige declaração clara e inequívoca sobre fato pessoal, constitui ato de disposição probatória e produz efeitos apenas contra quem a emite (
arts
. 389 e seguintes do CPC), sem vincular o juízo quanto à matéria de direito nem afastar a necessidade de prova.

Ainda que se admitisse tal alegação como confissão subsidiária, ela não supre o ônus probatório do autor nem fundamenta, sem base empírica mínima, a aplicação do art. 945 do Código Civil. Permanecendo a incerteza quanto à dinâmica causal do acidente, prevalece a regra do art. 373, I, do CPC.

Não reconhecida a responsabilidade civil, ficam prejudicados os pedidos de lucros cessantes, pensão e demais consectários patrimoniais, por ausência de suporte que autorize a passagem ao juízo de quantificação.

Assim, o
desfecho se impõe pela aplicação coordenada dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil e do art. 373, I, do Código de Processo Civil, mantendo-se a improcedência tal como decidida em primeiro grau.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos das apeladas de 10% para 12% sobre a base fixada na origem, observada a suspensão da exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do mesmo diploma, caso deferida a gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025